Tribunal: STF
Processo: HC 65991
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-05
Data de publicação: 1988-04-05

Ementa:
- HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE RECLUSÃO.
ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DO JUIZ.
A NULIDADE DE QUE TRATA O ART. 564-I DO CPP SÓ PODE SER VERSADA
EM SE TRATANDO DE JUIZ DE INVESTIDURA TEMPORARIA, NÃO ALCANCANDO A
SITUAÇÃO - PRESENTE NOS AUTOS - DE JUIZ SUBSTITUTO.